Tribunal: TJSP
Processo: 1044773-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
USUCAPIÃO – Pretensão dos autores à declaração de usucapião extraordinária de imóvel - Sentença que julgou improcedente o pedido – Irresignação dos autores - Alegação de que cumpriram os requisitos para aquisição do imóvel pela usucapião – Descabimento – Posse dos autores que seria proveniente de permissão outorgada pelos falecidos genitores e irmãos do falecido marido da autora para que houvesse

Ementa:
USUCAPIÃO – Pretensão dos autores à declaração de usucapião extraordinária de imóvel - Sentença que julgou improcedente o pedido – Irresignação dos autores - Alegação de que cumpriram os requisitos para aquisição do imóvel pela usucapião – Descabimento – Posse dos autores que seria proveniente de permissão outorgada pelos falecidos genitores e irmãos do falecido marido da autora para que houvesse a ocupação - Autora que era nora dos falecidos proprietários tabulares - Não demonstração do requisito do animus domini – Posse que não se caracteriza como ad usucapionem e que, salvo prova em contrário, mantém o mesmo caráter com que foi adquirida – Precedentes – Recurso dos réus postulando a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 2o do CPC – Acolhimento - Sentença que fixou os honorários por equidade – Impossibilidade – Tema 1076 do C. STJ - Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no valor da causa – Recurso dos autores desprovido – Recurso dos patronos dos requeridos provido.